Tribunal: TJSP
Processo: 2168102-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Homologação dos cálculos da requerente – Honorários advocatícios fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil – Possibilidade – Fixação da verba honorária com base no elevado valor da causa que importaria em enriquecimento ilícito da parte e violação aos princípios da razoabilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Homologação dos cálculos da requerente – Honorários advocatícios fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil – Possibilidade – Fixação da verba honorária com base no elevado valor da causa que importaria em enriquecimento ilícito da parte e violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ante a baixa complexidade da demanda – Valor fixado pela decisão recorrida que deve ser mantido – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000883520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2168102-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes LOURDES
SIMÃO
COSTA,
THALITA
SIMÃO
COSTA,
RODRIGO
TRISOGLINO
NAZARETH (JUSTIÇA GRATUITA) e PAULO LASCANI YERED (JUSTIÇA
GRATUITA), é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso. Vencido o Relator Sorteado, que declara. Acórdão com
a 2a Juíza., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES, vencedor, MARCELO BERTHE, vencido, MARIA LAURA TAVARES
(Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 28.655
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2168102-53.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTOS
AGRAVANTES: RODRIGO TRISOGLINO NAZARETH E OUTROS
AGRAVADA: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

Homologação dos cálculos da requerente
Honorários
advocatícios fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o,
do Código de Processo Civil
Possibilidade
Fixação da
verba honorária com base no elevado valor da causa que
importaria em enriquecimento ilícito da parte e violação aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ante a baixa
complexidade da demanda
Valor fixado pela decisão
recorrida que deve ser mantido Decisão mantida Recurso
improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RODRIGO TRISOGLINO NAZARETH E OUTROS contra a decisão de fls.
506/508 dos autos principais que nos autos do Cumprimento de Sentença
requerido em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, acolheu os
cálculos
retificados
apresentados
pela
agravante
no
valor
de R$
2.2550.731,66, condenando-se a agravada ao pagamento de honorários
advocatícios fixados por equidade no valor de R$ 5.000,00, nos termos do
art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Os agravantes insurgem-se contra o arbitramento
dos honorários por equidade, com a alegação de que devem ser observados
os percentuais previstos pelo artigo 85, § 3o, inciso II, do Código de
Processo Civil, uma vez que, conforme o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça, a fixação da verba honorária por equidade somente é cabível na
hipótese em que o valor da causa seja irrisório ou inestimável, o que não
ocorreu no caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não houve pedido de efeito (fls. 596/597) e a
agravada apresentou contraminuta às fls. 602/609.
É o relatório.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença requerido
contra a Fazenda do Estado, homologou os cálculos retificados pela autora e
fixou a verba honorária no valor de R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, §
8o.
Os agravantes insurgem-se contra o arbitramento
dos honorários por equidade, requerendo a sua fixação nos percentuais
previstos pelo artigo 85, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, a
incidirem sobre o valor impugnado pela Fazenda do Estado (R$
910.047,00).
Todavia, não lhes assiste razão.
Em se tratando de causas em que a Fazenda
Pública é parte, o Novo Código de Processo Civil trouxe parâmetros para a
fixação dos honorários no § 3o de seu artigo 85, havendo ressalva para as
causas cujo proveito econômico seja irrisório ou inestimável, hipóteses
estas em que os honorários advocatícios serão arbitrados por equidade (§
8o), observados os critérios previstos nos incisos do § 2o do referido
dispositivo legal.
Em que pese o Código de Processo Civil tenha
determinado a fixação de honorários advocatícios por equidade somente
nas causas em que o valor é inestimável ou irrisório, a interpretação
sistemática do ordenamento jurídico permite concluir que o arbitramento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários por equidade é medida que se impõe também nas causas em
que o valor da causa for exorbitante, quando o trabalho realizado nos autos
e a complexidade da demanda não sejam compatíveis com tal valor.
Isso porque, afastar por completo a análise da
questão sob o prisma dos demais princípios constitucionais e processuais,
com a aplicação automática e literal da previsão contida no artigo 85, §3o,
do CPC, configura um excesso de positivismo que acaba por obstar a busca
por soluções justas a questões jurídicas complexas.
O próprio artigo inaugural do Código de Processo
Civil orienta que o processo civil seja “interpretado conforme os valores e as
normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa
do Brasil”, o que remete à justiça no caso concreto, que deve ser buscada
diante das características e peculiaridades dos fatos.
Assim, quando verificada a violação de preceitos
constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, princípios estes que
se encontram positivados, inclusive, no artigo 8o do Código de Processo
Civil, o rigor do artigo 85, §3o, deve ser mitigado, sob pena de convalidação
do enriquecimento sem causa de uma das partes, o que é expressamente
vedado pelo ordenamento jurídico pátrio (artigo 884 do Código Civil).
E é justamente esse o caso dos autos, uma vez
que se trata de Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, no
qual a impugnação fazendária resumiu-se à discussão quanto aos critérios
de correção monetária e juros de mora aplicáveis ao débito, não se
revestindo a causa de elevada complexidade.
Dessa forma, considerando-se o elevado valor da
impugnação fazendária (R$ 910.047,00) e a baixa complexidade da
demanda, é certo que a fixação dos honorários nos percentuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelecidos pelo artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil importaria
em enriquecimento ilícito dos patronos.
Anote-se se que não é necessariamente o caso de
aplicação específica do artigo 85, §8o, do CPC, eis que não se desconhece
que há substancial divergência no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça
a respeito da aplicabilidade do referido dispositivo às hipóteses em que a
verba honorária se caracteriza como excessiva.
Com relação a esta divergência, no âmbito da 1a
Seção, há julgados que seguem o entendimento fixado pela 2a Seção, no
sentido de admitir apenas a aplicação do artigo 85, §8o, do CPC/15 em sua
literalidade (AgInt no REsp 1.665.300/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe
de 19.12.2017; e AgInt no REsp 1.758.633/PR, Rel. Min. Og Fernandes,
DJe de 06.12.2018).
Não obstante, a 2a Turma passou a entender que
o artigo 85, §8o, do CPC/15 abarcaria tanto as hipóteses em que a verba
honorária fosse ínfima, como também aquelas em que se caracterizasse
excessiva (REsp 1.789.913/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
julgado em 12/02/2019; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.807.495/DF,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, julgado em 10/09/2019).
Igualmente, a 1a Turma do C. STJ também já se
posicionou no sentido de admitir a redução dos valores de honorários
advocatícios, não com base na aplicação do artigo 85, §8o, do CPC, mas
com base na apreciação equitativa à realidade do caso concreto, em
observância aos princípios da razoabilidade da proporcionalidade. Confira-
se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXTINÇÃO
MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ASSENTIMENTO IMEDIATO DA FAZENDA PÚBLICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXEQUENTE.
CANCELAMENTO
DO
DÉBITO.
CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS
CUSTAS
PROCESSUAIS.
CABIMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
FIXADOS,
NO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM,
EM
R$
4.000,00
MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROCESSO
SENTENCIADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX.
VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO SUPERIOR A R$
2.700.000,00. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO
ART. 85, § 8o. DO CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE
NÃO SE TRATA DE CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL
OU DE PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. NAS
AÇÕES
DE
VALOR
PREFIXADO
A
VERBA
HONORÁRIA NÃO DEVE SER ESTABELECIDA COM
A EXCLUSÃO DESSE ELEMENTO QUANTITATIVO.
OBSERVÂNCIA
DO
ART.
1o.
DO
REFERIDO
CÓDIGO,
DE
FORMA
A
APLICAR
AO
CASO
CONCRETO OS VALORES DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE PARA ADEQUAR O VALOR
FIXADO
A
TÍTULO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO OCORRIDO NO
PROCESSO. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A
QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA FIXAR
OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE
O VALOR DA EXECUÇÃO.
1. Em execução fiscal extinta mediante exceção
de pré-executividade não resistida, e sendo
cancelada a própria inscrição do crédito em dívida
ativa, por já ter ocorrido a citação do devedor, é
cabível a condenação da parte exequente em
custas sucumbenciais e honorários advocatícios.
2. No caso presente, o proveito econômico obtido
pelo contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo
com a Certidão de Dívida Ativa 1.215.928.910 (fls.
1) que foi cancelada pela Fazenda Pública Paulista
após a citação da parte executada em face de ter
sido exibida a prova de pagamento do débito, isso
em incidente de exceção pré-executividade não
resistida (conforme sentença de fls. 62).
3. Nesse contexto, uma primeira apreciação da
situação mostra que não cabe a aplicação do art.
85, § 8o. do Código Fux, porquanto, como se vê,
não se trata de causa de valor inestimável ou de
irrisório o proveito econômico obtido, tendo em
vista o valor envolvido na disputa. Poder-se-ia
pensar que a hipótese deveria ser regulada,
quanto aos honorários, pelas regras do § 3o. do
art. 85 do Código Fux, mas isso acarretaria
evidente distorção na fixação da verba honorária,
tendo em vista que o trabalho profissional foi
daqueles que podem ser classificados como
sumários, simples ou descomplicados.
4.
Essa
orientação
se
mostraria,
porém,
excessivamente apegada à literalidade das regras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legais. Seria um demasiado amor ao formalismo,
desconsiderando a pressão dos fatos processuais,
em apreço ao cumprimento da lei em situação que
revela a sua acintosa inadequação.
5. O art. 1o. do Código Fux orienta que o processo
civil observe princípios e valores, bem como a lei,
significando isso a chamada justiça no caso
concreto, influenciada pelas características e
peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que
deve ser adequadamente ponderado.
6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o
valor
da
causa
(R$
2.717.008,23),
o
labor
advocatício foi bastante simples e descomplicado,
tendo em vista que a mera informação de
pagamento de dívida tributária, moveu a Fazenda
Pública exequente à extinção da própria execução; não houve recurso, não houve
instrução e tudo se resolveu quase de forma
conciliatória.
7. Desse modo, atentando-se para ao princípio da
dita justiça no caso concreto, que deve, sempre,
reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre
outras premissas, embora igualmente prezáveis e
importantes. Neste caso, em razão da baixa
complexidade da causa, da curta duração do
processo
e
da
ausência
de
maior
dilação
probatória, fixa-se em 1% a verba honorária
advocatícia sobre o valor da execução.
8. Recurso Especial da Empresa parcialmente
provido, para condenar a parte recorrida ao
pagamento de honorários advocatícios ora fixados
em 1% sobre o valor da execução.”
(REsp
1771147/SP,
Rel.
Ministro
NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/09/2019, DJe 25/09/2019)
Neste mesmo sentido é o seguinte julgado
também da 1a Turma: REsp 1.795.760/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria,
julgado em 21/11/2019.
Este E. Tribunal de Justiça também tem se
manifestado reiteradamente pela possibilidade de arbitramento dos
honorários advocatícios com base no princípio da equidade, quando o
montante for exorbitante em prejuízo do erário público. Confira-se:
“APELAÇÃO
E
REMESSA
NECESSÁRIA.
Ação
ordinária.
Pretensão
ao
fornecimento
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
medicamento. OFEV 150 mg. Doença Intersticial
Pulmonar Idiopática. Único medicamento comprovadamente eficaz para o tratamento. Hipossuficiência comprovada. Procedência da
ação, condenando-se o Estado ao pagamento de
honorários advocatícios no importe de 8% do
valor da causa (art. 85, §3o, II, CPC). Valor da
causa demasiadamente alto (R$ 224.088,00).
Baixa complexidade do feito, que possui caráter
repetitivo. Excessiva e injustificável remuneração.
Singularidade
e
excepcionalidade
do
caso.
Necessidade de observância dos princípios da
razoabilidade,
da
proporcionalidade
e
da
equidade. Aplicabilidade do art. 85, §8o, do CPC.
Multa diária fixada em R$ 500,00, sem limite.
Manutenção da multa com fixação de limite em R$
35.000,00. Recurso provido e Remessa Necessária
parcialmente
provida.”
(Apelação
Cível
1039864-56.2017.8.26.0576;
Des.
Rel. Marcelo
Semer;
10a
Câmara
de
Direito
Público;
j.
17/06/2019)
“Apelação - Ação de Obrigação de Fazer -
Medicamento - Sentença de procedência - Recurso
que se insurge apenas no tocante à verba
honorária sucumbencial Honorários advocatícios
fixados em R$ 400,00 - Pretensão de aplicação
dos §§ 2o e 3o, do art. 85, CPC - Inadmissibilidade
- Valor atribuído à causa de R$ 136.080,00 -
Eventual condenação, ainda que no percentual
mínimo de 10% sobre o valor da causa, implicaria
enriquecimento sem causa e onerosidade para a
parte contrária, sem o mínimo de razoabilidade
Descabimento A bem da verdade, o Novo Código
de Processo Civil, dentre outras falhas, não previu
situação similar para quando o valor da causa
fosse excessivamente alto, como é o caso sub
judice, a considerar a singeleza da causa e o
trabalho desenvolvido pelos advogados - No caso
em tela, deve ser aplicado o disposto no § 8o, do
mesmo art. 85, em extensão, a fim de que
prevaleça a razoabilidade e a equidade, tendo em
vista que foi atribuído à causa o valor de R$
136.080,00 - Por outro lado, o valor fixado em 1o
grau (R$ 400,00) mostra-se aquém do razoável -
Majoração - Cabimento, todavia, não no montante
pretendido
pelo
apelante
-
Sentença
de
procedência mantida, com majoração da verba
honorária
Recurso parcialmente provido, a fim
de majorar os honorários advocatícios para R$
1.500,00.”
(Apelação Cível 1001519-66.2017.8.26.0464; Des.
Rel. Marcelo L Theodósio; 11a Câmara de Direito
Público; j. 21/02/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PROCESSO
-
Honorários

Equidade

Possibilidade:
Por simetria com as hipóteses
descritas no par.4o do art.85 do Código de
Processo Civil, a honorária deve ser fixada por
equidade
quando
a
utilização
das
faixas
escalonadas ou o cálculo sobre o valor da causa
resultar em quantia exorbitante para remunerar o
trabalho de advocacia exigido no processo.”
(Apelação 1006917-31.2015.8.26.0248; Rel. Des.
Teresa Ramos Marques; 10a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 19/12/2018)

“EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ACOLHIMENTO.
RECONHECIMENTO
DA
PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO. EXECUÇÃO EXTINTA.
OBJETO RECURSAL LIMITADO AO VALOR DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
MONTANTE
EXACERBADO,
CONSIDERANDO
O
ALTO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE,
À LUZ DO ARTIGO 85, §8o, DO NCPC, EM R$
3.000,00
(TRÊS
MIL
REAIS).
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.”
(Apelação Cível 0005329-94.2009.8.26.0319; Des.
Rel. Paulo Alcides; 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente; j. 17/05/2018)
E nesse mesmo sentido também já decidiu esta C.
5a Câmara:
“APELAÇÃO.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
ICMS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ARBITRAMENTO
POR EQUIDADE. Pretensão autoral de majoração
da verba honorária fixada em ação anulatória de
débito fiscal julgada extinta sem resolução do
mérito.
Descabimento.
Considerando
que
o
elevado valor da causa implicaria o arbitramento
de honorários advocatícios exorbitantes e desproporcionais ao trabalho realizado pelo
advogado nos autos, em ofensa ao princípio que
veda o enriquecimento sem causa, de rigor a
manutenção da decisão que fixou a verba honorária com observância do princípio da equidade. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível
1009617-51.2013.8.26.0053; Rel. Des. Nogueira
Diefenthäler; 5a Câmara de Direito Público; j.:
20/06/2017)
PENSÃO POR MORTE. FILHO INCAPAZ PARA O
TRABALHO.
Requerimento
administrativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indeferido. Invalidez e dependência econômica
devidamente comprovadas nos autos. Casamento
contraído e encerrado antes da data do óbito do
servidor não pode servir de óbice para a
concessão do benefício. Condição de dependente
a ser apurada na data do óbito. Deferimento de
rigor. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A
FAZENDA.
Valor
exorbitante.
Redução
por
equidade. Possibilidade. Sentença de procedência
mantida. Recurso voluntário provido em parte e
reexame necessário não provido, com observação
quanto
à
correção
monetária.
(Apelação
/
Reexame
Necessário
0012155-61.2009.8.26.0053; Rel. Des. Heloísa
Martins Mimessi; 5a Câmara de Direito Público; j.
29/09/2017).
Assim, seja pela aplicação do §8o do artigo 85 aos
casos em que o valor dos honorários advocatícios mostra-se excessivo, seja
pela apreciação equitativa e interpretação teleológica do §3o do artigo 85,
certo é que não deve prevalecer a verba honorária fixada em valor
desproporcional e desarrazoado, e que implique no enriquecimento sem
causa às custas do erário público.
Observa-se, ainda, que artigo 85, §8o do Código
de Processo Civil, impõe que a fixação de honorários advocatícios
sucumbenciais seja pautada pelas circunstâncias do caso concreto, de
acordo com suas peculiaridades e com os parâmetros previstos nos incisos
“I” (grau de zelo do profissional), “II” (lugar de prestação do serviço) e “III”
(natureza e importância da causa) e “IV” (trabalho realizado pelo advogado
e tempo exigido para o seu serviço) do artigo 85, §2o, do mesmo Código.
Dessa forma, considerando-se tais parâmetros,
mostra-se razoável a manutenção da verba honorária no montante de R$
5.000,00, valor este que é suficiente para remunerar de maneira adequada
os profissionais que patrocinaram os agravantes, em observância à
complexidade da causa, sem que implique o enriquecimento sem causa por
parte dos mesmos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, deve ser integralmente mantida a
decisão recorrida.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a
discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da
interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18.279
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2168102-53.2020.8.26.0000
Agravantes: ERodrigo Trisoglino Nazareth e outros
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
Juiz sentenciante: Márcio Kammer de Lima
DECLARAÇÃO DE VOTO
Tratam os autos de recurso de agravo de
instrumento extraído de Ação de Procedimento Comum em fase de
cumprimento de sentença no 0017107-93.2018.8.26.0562, interposto contra r.
decisão de fls. 506/508, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Fazenda
Pública da Comarca de Santos, que, ante o julgamento e definição dos
critérios de aplicação da Lei 11.960/09 pelas Cortes Superiores, aprovou a
memória de cálculo retificada pela parte autora às fls. 474/478, no valor total
bruto de R$ 2.550.731,66, para março de 2020. Reconheceu, ainda, que a pessoa
política sucumbiu em maior parte e com o permissivo do §8o do art. 85 do
Código de Processo Civil, condenou o ente público ao pagamento de
honorários advocatícios arbitrados, por apreciação equitativa, em R$ 5.000,00.
Os particulares interpuseram recurso sustentando,
em síntese, que os honorários advocatícios não podem ser aplicados na forma
equitativa (fls. 01/18).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 602/609).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não houve oposição quanto à forma de julgamento
virtual (fls. 602/609).
Houve julgamento virtual, mas a parte a ele tinha se
oposto, de modo que foram acolhidos Embargos de Declaração para anular o
julgamento realizado e determinar o retorno dos autos do recurso de apelação
para nova decisão (fls. 663/665).
É o relatório.
Com a devida vênia ao entendimento manifestado
pela douta maioria desta C. Turma Julgadora, tenho que o recurso comportaria
acolhimento.
Compulsando os autos, verifica-se que a impugnação
à execução foi rejeitada, de modo que a Fazenda Pública restou sucumbente
neste ponto.
Neste passo, o legislador, nas causas envolvendo a
Fazenda Pública, já criou mecanismo para evitar condenações ao pagamento de
valores excessivamente elevados, por meio da fixação dos honorários
advocatícios de maneira escalonada, como previsto no artigo 85, § 3o, do
Código de Processo Civil.
No mais, a fixação equitativa prevista no artigo 85, §
8o, aplica-se apenas quando inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos, já que a
diferença impugnada é de R$ 910.047,00.
Desse modo, os honorários advocatícios deveriam
permanecer fixados nos patamares mínimos previstos no o artigo 85, §3o, inciso
I e II, e §5o, do Código de Processo Civil.
Por tais razões, a r. decisão comportaria reforma,
para que os honorários advocatícios fossem fixados nos termos acima
delineados.
Ante o exposto, pelo meu voto, daria provimento
ao recurso.
MARCELO MARTINS BERTHE
Com declaração de voto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA LAURA DE ASSIS MOURA TAVARES
130594A9
12
14
Declarações de
Votos
MARCELO MARTINS BERTHE
1364B39A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2168102-53.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.